Tribunal: TJDFT
Processo: 0710749-21.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710749-21.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO AURELIO OLIVEIRA SOARES, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, MARCIO AURELIO OLIVEIRA SOARES D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a ré para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões de ID 76815066. No mesmo prazo, intime-se o autor para a manifestação acerca da impugnação à gratuidade de justiça apresentada no ID 76815069. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora